Tribunal: TJES
Processo: 0000378-83.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000378-83.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GRANITOS PONTOES LTDA

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. MEROS REQUERIMENTOS DE DILIGÊNCIAS. NÃO INTERRUPÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário em execução fiscal movida contra Granitos Pontões Ltda. O ente público sustenta que promoveu as diligências necessárias, incluindo a citação por edital, que configuraria causa interruptiva do prazo prescricional. Argumenta, ainda, que há pedido de redirecionamento da execução pendente de análise.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital configura causa interruptiva da prescrição intercorrente; e (ii) estabelecer se meros requerimentos de diligências pela Fazenda Pública são suficientes para impedir o transcurso do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital realizada após a vigência da Lei Complementar nº 118/2005 interrompe a prescrição intercorrente na data do protocolo da petição que requereu a diligência frutífera, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 568/STJ).

4. A interrupção da prescrição intercorrente exige a efetiva citação válida do devedor ou a efetiva constrição patrimonial de bens, não sendo suficiente o mero peticionamento em juízo para realização de medidas constritivas, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.340.553/RS).

5. O prazo prescricional intercorrente segue sua contagem normal caso os bens do devedor não sejam localizados, ainda que a Fazenda Pública apresente novos requerimentos de diligências, salvo se tais requerimentos resultarem em constrição patrimonial, hipótese em que a interrupção se dá retroativamente à data do protocolo do pedido frutífero.

6. A Fazenda Pública, ao ser cientificada da impossibilidade de localização da empresa devedora e de bens penhoráveis, permaneceu inerte quanto ao cumprimento dos atos necessários para o prosseguimento da execução, contribuindo para a configuração da prescrição intercorrente.

7. A prescrição intercorrente deve ser reconhecida de ofício pelo magistrado, conforme o art. 40, §§ 3º e 4º, da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/1980), sendo irrelevante a ausência de manifestação da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A citação por edital realizada após a vigência da LC nº 118/2005 interrompe a prescrição intercorrente na data do protocolo da petição que requereu a diligência frutífera.

2. A interrupção da prescrição intercorrente exige a efetiva citação válida ou a efetiva constrição patrimonial, não sendo suficiente o mero requerimento de diligências pela Fazenda Pública.

3. A Fazenda Pública, ao ser cientificada da inexistência de bens penhoráveis e não adotar providências eficazes, contribui para o transcurso do prazo prescricional intercorrente.

4. A prescrição intercorrente deve ser reconhecida de ofício pelo magistrado, conforme o art. 40, §§ 3º e 4º, da Lei de Execuções Fiscais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018; STJ, AgInt no REsp nº 2.161.560/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 25.11.2024, DJe 29.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000378-83.2017.8.08.0026

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: GRANITOS PONTÕES LTDA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da r. sentença id. 11042262 que, pronunciou a prescrição intercorrente do crédito tributário nos autos da ação de execução fiscal movida em face de
GRANITOS PONTÕES LTDA.

Em suas razões, id. 11042264,

o ente público alega que não deixou de promover as diligências que lhe competiam para o impulsionamento do feito.

Sustenta que a citação por edital foi realizada, o que denota a ocorrência de causa interruptiva do prazo prescricional (fl. 34).

E mais: não houve tentativa de realização de medidas constritivas, assim como há nos autos pedido de redirecionamento da execução fiscal pendente de análise.

Sem contrarrazões.

Cediço que a Lei de Execuções Fiscais, no art. 40, §§ 3º e 4º, da Lei 6.830/1980, dispõe que, na ausência de localização do devedor ou de seus bens, e desde que transcorrido o lapso temporal, o Magistrado deve reconhecer a prescrição intercorrente, independentemente de pedido da parte,
in verbis
:

Art. 40 – O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º – Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º – Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º – Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Como se sabe, no bojo do REsp nº 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o C. STJ fixou tese acerca da prescrição intercorrente, indicando que, no primeiro momento em que constatada a não localização de bens do devedor e intimada a Fazenda, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão e, em seguida, a contagem do prazo da prescrição. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais
. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

A rigor, nos termos do precedente supratranscrito, a partir da referida decisão que noticia a tentativa frustrada reputa-se suspensa a execução, independentemente de pronunciamento expresso do magistrado nesse sentido. Em seguida, decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da referida execução inicia-se, automaticamente, decurso do prazo de prescrição intercorrente, no caso, de 05 (cinco) anos. Preferencialmente, dentro do referido prazo, os autos devem estar arquivados, não se tratando, todavia, de obrigatoriedade.

O que se vê, portanto, é que o prazo prescricional flui independentemente das diligências solicitadas pela parte exequente, na medida em que depende, apenas, da impossibilidade de citação do executado, ou da busca infrutífera por bens.

Ademais, pontuo que o despacho citatório, proferido após a vigência da LC 118/2005, é causa interruptiva da prescrição inicial, de modo que posterior citação por edital não altera tal marco.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, firmou tese, no tema 568 no seguinte sentido:

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Em suma, compreende-se que, havendo citação válida (ainda que por edital) ou constrição de bens, há interrupção da prescrição intercorrente à data do protocolo da petição que requereu a diligência frutífera.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO E PENHORA EFETIVAS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO SÚMULAS N. 283 E 284/STF.

I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

II - "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v. g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, D Je de 16/10/2018).

II - Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.

IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.161.560/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024.)

Feitas tais considerações e reportando-me ao presente caso, verifico que a a Fazenda Pública foi cientificada da primeira tentativa frustrada de localização da empresa devedora e de bens penhoráveis em 05/05/2017 (fl. 29-v).

Em seguida, requereu a citação por edital, que foi promovida de maneira regular e foi apta a interromper a prescrição intercorrente em
28/08/2017
, data do protocolo da petição que requereu a diligência frutífera.

O Ente Público teve ciência que a citação por edital foi realizada em 12/07/2019 e nada requereu.

Somente em 26/02/2021 a Fazenda Pública volta a se manifestar nos autos requerendo a realização de penhora
online
por meio do Sisbajud e do Renajud e, em não sendo localizados bens, a consulta ao Infojud, além do redirecionamento da execução fiscal aos sócios, ante a dissolução irregular da empresa.

Em seguida, o Juízo determinou a intimação da Fazenda para trazer aos autos planilha atualizada do débito a fim de permitir a realização das ordens de penhora pretendidas, ato processual que se realizou em 30/09/2021, sem posterior manifestação.

O Magistrado, então, sentenciou o feito, pronunciando a prescrição intercorrente utilizando-se, para tanto, dos seguintes marcos:

1º período (01 ano de suspensão): 28/08/2017 (data do protocolo da petição que requereu a diligência frutífera – marco interruptivo da prescrição intercorrente) à 28/08/2018;

2º período (05 anos): 28/08/2018 à 28/08/2023.

Não há dúvida de que meros requerimentos de diligências visando a localização de bens não são aptos a interromper o lustro do prazo da prescrição intercorrente (Tema 568, STJ).

Contudo, tais requerimentos devem ser apreciados pelo Juízo, possibilitando, a depender do caso, a localização de bens.

Neste contexto, uma vez deferido o requerimento, se não são localizados bens, o prazo prescricional segue sua contagem normalmente. Lado outro, se localizados, interrompe-se o referido prazo retroativamente à data do protocolo do pleito.

No caso,
o requerimento não foi apreciado, entretanto, o Magistrado apontou, claramente, que a apreciação dependeria da planilha atualizada do débito, a fim de permitir o correto lançamento das ordens de bloqueios nos sistemas processuais.

Sendo assim, por essa particularidade específica,
evidencia-se a inércia da Fazenda Pública que contribuiu, inclusive, para a não apreciação do requerimento.

Diante das premissas narradas, não vislumbro mácula na decretação da prescrição intercorrente, a qual ocorreu em consonância com os ditames da Lei de Execução Fiscal e com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)